Tribunal: TCU
Processo: 010.072/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação de deputados e deputadas federais, dando conta de possíveis irregularidades ocorridas na operacionalização do Programa Auxílio Brasil

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação de deputados e deputadas federais Sâmia de Souza Bomfim, Fernanda Melchionna e Silva, Ivan Valente, Viviane da Costa Reis, Áurea Carolina de Freitas e Silva, Luiza Erundina de Sousa, Glauber de Medeiros Braga e Talíria Petrone Soares, dando conta de possíveis irregularidades ocorridas na operacionalização do Programa Auxílio Brasil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. informar aos representantes que a questão tratada nesses autos já foi examinada pelo TCU nos processos TC- Processo 005.998/2020-4 e TC- Processo 007.871/2022-8 , encaminhando-lhes as respectivas deliberações, Acórdão 1844/2022-TCU-Plenário e 2.725/2022-TCU-Plenário, acompanhadas dos relatórios e dos votos que os fundamentam; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos representantes.